Tribunal: TJSP
Processo: 2285368-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão visando imediata liberação da manifestação/guia de inexigibilidade de ICMS no portal Siscomex a fim de possibilitar o prosseguimento do desembaraço da mercadoria com suspensão da exigibilidade do ICMS – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 – Ausente, ademais, a comprovação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão visando imediata liberação da manifestação/guia de inexigibilidade de ICMS no portal Siscomex a fim de possibilitar o prosseguimento do desembaraço da mercadoria com suspensão da exigibilidade do ICMS – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 – Ausente, ademais, a comprovação do fumus boni iuris, não se concede a medida liminar pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.